Tribunal: STF
Processo: HC 236930
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 877.553/RS. 



    Pelo que se depreende, os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em decorrência da prática dos delitos de ‘associação para o tráfico, organização criminosa e outros delitos’. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator, nos termos seguintes: 



    [...]



    Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ao contrário do que afirma a defesa. 



    A decisão que decretou a custódia cautelar está lastreada em extensa investigação preliminar sobre a organização criminosa, demonstrando concretamente a gravidade dos crimes cometidos, não se tratando de decisum genérico. 



    Ademais, conforme relatório das investigações processo 5026129- 81.2022.8.21.0015/RS, evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA2, "segundo foi possível se observar a partir das contas alvos 1645, 56046 e 58547, DAVID é responsável pela gerência no tráfico de drogas." 



    Com relação a Marcos, "teve a sua posição de gerência no tráfico de drogas confirmada por meio dos mais diversos arquivos de contabilidade encontrado nas contas de JOÃO PAULO OTTO (alvos 572 e 560), VINICIUS ANTONIO OTTO (alvo 116), ELDER OLIVEIRA DE SOUZA (alvo 16), RAFAEL OLIVEIRA CARDOSO (alvo 585) e GABRIEL BORGES MELO DE OLIVEIRA (alvo 581). Diversos áudios61 também deixam cristalina a atuação criminosa de BOLACHA." 



    Por fim, Everton supostamente ocuparia "posição de gerente do tráfico de drogas exercida por BOCA ficou evidente a partir das anotações encontradas nas contas alvo 1653, 56054, 58355 e 5855". 



    A alegação de que não houve identificação das condutas, nesse momento, portanto, não prospera. Igualmente, descabida a alegação de ausência de contemporaneidade, já que a priori se tratou de cometimento de crimes no bojo de organização criminosa articulada, durante período indeterminado. Depois, esclareço que os três pacientes possuem vínculos pretéritos na órbita criminal. David estava preso preventivamente em outros processos, razão por que é o único que permaneceu segregado em virtude do decreto preventivo vinculado ao presente feito. 



    Everton estava em liberdade condicional e permanece, até o momento, foragido. Marcos Vinícius estava cumprindo medida cautelar em outro processo até 02.09.2022 e, até este momento, permanece também foragido. 



    Logo, de plano, descabida a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. O decreto de prisão, nas circunstâncias, afigura-se necessário e adequado, inclusive para assegurar a correta aplicação da lei penal, não havendo falar, pois, em eventual excesso de prazo na segregação. 



    Por fim, saliento que a gravidade dos fatos investigados e sua atípica complexidade - a organização era (e é) estruturada, de modo que se apura a ocorrência de delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, exploração de jogos ilegais como forma de capitalizar a organização, expressivo e incomum número de envolvidos e necessidade de realização de diligências imprescindíveis para a resolução do feito - , justifica a necessidade de maior tempo de tramitação processual. 



    Assim, uma vez configurados os requisitos do artigo 312 do CPP, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, ou por prisão domiciliar, como pretende o impetrante, posto que insuficientes para o acautelamento que o caso demanda. 



    Logo, inexistindo o proclamado constrangimento ilegal, inviável a concessão da liminar pretendida. 



    Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: não se descurando da gravidade do delito, cuja prática está sendo imputada aos pacientes, desnecessária a manutenção da prisão cautelar, ainda mais que concluído o inquérito policial com a exclusão dos delitos de homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Compulsando os autos do expediente observa-se que até a presente data ainda não ofertada a denúncia, mesmo estando os pacientes com suas prisões decretadas desde o dia 26 de agosto de 2023 – há 120 dias (setenta dias) dias, sem que tenha havido oferecimento da denúncia. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente